Tribunal: STF
Processo: AI 380434
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DE TRIBUNAL REGIONAL QUE DECIDIU ACERCA DA
ATUALIZAÇÃO DE CONTAS DO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO
ADQUIRIDO.
        Recurso que se revela insuscetível de apreciação ante a
 manifesta
ausência de prequestionamento do tema constitucional nele veiculado.
        Agravo desprovido.